Tribunal: TJBA
Processo: 8012261-35.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012261-35.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, TAMARA CAROLINE SENTO SE LOBAO MENESES DE SOUSA, CARINA OLIVEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como CARINA OLIVEIRA DA SILVA, JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA

AGRAVADO: JURIVAL DA SILVA DALTRO

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DA RENDA LÍQUIDA. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO MASTER S/A. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por associação contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos mensais de empréstimos ao patamar de 30% da renda líquida do autor.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a tutela de urgência pode ser concedida antes da audiência prévia de conciliação prevista na Lei nº 14.181/2021; (ii) definir se o conceito de mínimo existencial deve seguir estritamente o valor nominal fixado em decreto regulamentar; (iii) verificar se a limitação dos descontos a 30% da renda líquida é medida adequada para garantir a subsistência do devedor ; e (iv) analisar a possibilidade de conhecimento de pedido de exibição de documentos não apreciado na origem.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às associações que ofertam crédito consignado, caracterizando-se como fornecedoras de serviços, independentemente da ausência de fins lucrativos.

4. É possível a antecipação de tutela antes da audiência de conciliação em processos de superendividamento quando a espera colocar em risco o mínimo existencial do consumidor.

5. O mínimo existencial possui matriz constitucional e não pode ser interpretado de forma restritiva com base apenas em decretos, devendo ser aferido conforme as condições dignas de manutenção do devedor no caso concreto.

6. A limitação dos descontos ao percentual de 30% da renda líquida mostra-se razoável e proporcional para resguardar a natureza alimentar dos rendimentos e a dignidade da pessoa humana.

7. Não se conhece de matéria não examinada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo

8. Decisão agravada mantida. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
agravo de instrumento nº
8012261-35.2026.8.05.0000
,
figurando, como agravante,
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES TECNICO ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA – ASTEBA
e, agravado,
JURIVAL DA SILVA DALTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.